Tribunal: STF
Processo: ARE 1406108
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Regional Federal da Segunda Região:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO COLETIVA. ASSIBGE. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO. CATEGORIA. REAJUSTE. PROPORCIONALIDADE. DIÁRIAS. 1. Mantém-se sentença que, em ação coletiva pelo rito ordinário, condenou o IBGE a reajustar a gratificação de campo de que trata o art. 16 da Lei nº 8.216/1991 na forma do art. 15 da Lei nº 8.270/1991 sempre que houver aumento do valor da diária, mantida a proporcionalidade de 46,87%; e a pagar aos servidores substituídos pelo sindicato-autor, independente do local de residência, a diferença devida, observada a prescrição quinquenal. 2. A parte autora (ASSIBGE) não é associação, mas sindicato de base territorial nacional, conforme estatuto registrado no MTE. Legitimação extraordinária em regime de substituição processual da categoria profissional como um todo, independentemente de filiação, com fundamento no art. 8º, III, da CRFB/88. Não se exige, na fase de conhecimento, comprovação de vínculo funcional de cada um dos substituídos. 3. Diversamente do que ocorre com as entidades associativas (salvo em mandado de segurança coletivo), em relação aos sindicatos a Constituição não subordina a propositura da ação coletiva ao requisito específico da autorização expressa para demandar (RE nº 883.642, Tema 823). Dispensa-se, portanto, autorização e relação nominal dos filiados à época do ajuizamento da demanda, bem como indicação de seus endereços. 4. Quanto à eficácia subjetiva e territorial da sentença, o STJ já definiu, no REsp nº 1.243.887, representativo da controvérsia, que não está circunscrita ‘a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido’, devendo os arts. 16 da Lei nº 7.347/1985 e 2º-A da Lei nº 9.494/1997 ser interpretados sistematicamente com o microssistema das ações coletivas. 5. A indenização de campo é destinada a ressarcir o servidor pelo deslocamento de seu local de trabalho para execução de trabalho de campo (campanhas de combate e controle de endemias; marcação, inspeção e manutenção de marcos decisórios; topografia, pesquisa, saneamento básico, inspeção e fiscalização de fronteiras internacionais) e não pode ser recebida cumulativamente com as diárias – razão pela qual, na forma do art. 15 da Lei nº 8.270/1991, serão ambas reajustadas na mesma data e percentual, observada a regra de proporcionalidade. 6. A indenização prevista no art. 16 da Lei 8.216/91 deve ser reajustada pelo Poder Executivo na mesma data e nos mesmos percentuais de reajustes aplicados às diárias. Nega-se vigência ao Decreto nº 6.907/2009, que estipulou o valor de R$ 45,00 para a indenização de campo, violando a regra de proporcionalidade – como, aliás, reconhecido na súmula AGU nº 54/2010, em relação a decreto anterior. 7. Remessa necessária e apelação desprovidas” (e-doc. 184).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos nos seguintes termos:



    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. PROVIMENTO. AÇÃO COLETIVA. ASSIBGE. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO. CATEGORIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Presente erro material no relatório, voto e acordão anteriores (evento 20), sana-se o vício para dar provimento aos atuais embargos de declaração (evento 27) e negar provimento aos embargos de declaração anteriores (evento 14) por ausência de omissão. O voto condutor do evento 10 registrou, com clareza e objetividade, a natureza jurídica da ASSIBGE (sindicato) e a extensão da abrangência subjetiva e territorial da sentença. (...) 5. Embargos de declaração providos” (e-doc. 220).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega contrariados os incs. XXXV, XXXVII, LIII e LIV do art. 5º, o inc. I do art. 22 e o art. 97 da Constituição da República. Argumenta que o acórdão recorrido deveria ser reformado “no que toca a constitucionalidade do art. 16 da Lei nº 7.385/87 determinando que a sentença fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial da 2ª Região” (fl. 8, e-doc. 234). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 251). 



    4. No agravo, o agravante sustenta que “o recurso foi inadmitido sob o fundamento de que não seria cabível em face de decisum que aplica a sistemática da repercussão geral. De modo a avaliar a legitimidade da decisão, é importante atentar para o conteúdo da norma que expressa a hipótese de cabimento do recurso, cotejando a mesma com o fundamento declinado na decisão agravada, de modo a que se possa avaliar a conformidade deste àquela” (fl. 3, e-doc. 260).



    Ressalta que “a matéria tratada no recurso inadmitido, portanto, pode e deve ser conhecida em sede de Recurso Extraordinário pelo Colendo STF, não existindo óbice legal e/ou constitucional para tanto, sob pena de, isto sim, afrontar o direito ao contraditório e à utilização de todos os recursos cabíveis para tentar reverter uma situação desfavorável à parte, isto é, à ampla defesa” (fl. 6, e-doc. 260).



    Pede “seja conhecido e provido este agravo para o fim de reformar a decisão recorrida, de modo a viabilizar-se o regular processamento do aludido Recurso Extraordinário, com apreciação e julgamento de suas razões por essa Excelsa Corte” (fl. 7, e-doc. 260).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “A violação constitucional alegada é eminentemente reflexa, e não é apta a fundamentar a admissibilidade do recurso extraordinário. 



    Nada há no acórdão impugnado que contrarie, in abstracto, os dispositivos constitucionais alegadamente violados. Eles apenas suportariam a admissibilidade do recurso se, dos próprios termos do julgado, e independentemente do revolvimento e completo reexame de fatos, houvesse ofensa ao seu teor. Não é o caso.



      Note-se que nem o julgado faz referência ou debate tais dispositivos constitucionais, e isto mostra que eles não estão em jogo.



    Incide o verbete nº 282 da súmula do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida a questão federal suscitada’). (...) 



    Ademais, diz o verbete nº 279 da súmula do STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Ou seja, a premissa que o recurso diz equivocada deve ser demonstrada no corpo inequívoco do acórdão atacado, mesmo quando admitidas como verdadeiras as premissas de fato por ele vislumbradas.



     In casu, verifica-se que o órgão julgador decidiu a controvérsia após análise dos fatos, e que para se chegar à conclusão diversa, tornar-se-ia imprescindível reexaminar o conjunto fático probatório dos autos, o que, como visto, é vedado. 



    Assim, não há qualquer violação direta aos dispositivos constitucionais, à luz dos pressupostos de fato considerados pelo acórdão” (e-doc. 251).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante alegou ter havido a aplicação incorreta da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem, sem impugnar os fundamentos da decisão agravada quanto à incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, o motivo de esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário dever ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Súmula nº 287/STF. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.312.023-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora